Tribunal: TJDFT
Processo: 0715748-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado por abuso de confiança e furto qualificado mediante fraude eletrônica, praticados contra idosa. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas, afastamento das qualificadoras e do concurso material, reconhecimento do concurso formal, revisão da dosimetria da pena e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação do réu pelos crimes de furto qualificado; (ii) examinar se são cabíveis as qualificadoras do abuso de confiança e da fraude eletrônica; (iii) analisar se cabível o concurso material entre os delitos, a dosimetria da pena e o regime de execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por depoimentos coesos da vítima e da testemunha, documentos, extratos de cartão, comprovantes de compra e investigação policial que identificaram a vinculação dos dispositivos utilizados ao réu e a entrega das mercadorias no endereço da sua genitora.

4. A qualificadora do abuso de confiança deve incidir, pois o réu, na condição de cuidador do esposo da vítima, tinha acesso à residência e utilizou-se da relação laboral para subtrair joias, dólares e o cartão de crédito.

5. A qualificadora da fraude eletrônica também se aplica, pois o réu, após se apropriar do cartão da vítima, realizou compras online com uso indevido de dados bancários.

6. A configuração do concurso material entre os crimes de furto com abuso de confiança e furto praticado por intermédio de dispositivo eletrônico está correta, pois os delitos foram praticados mediante ações distintas: o furto dos bens e, posteriormente, o uso fraudulento do cartão de crédito.

7. O reconhecimento da continuidade delitiva nas compras realizadas com o cartão da vítima é adequado, diante das semelhanças de tempo, modo de execução e local.

8. A dosimetria das penas foi fixada com base nos critérios legais, com aplicação das agravantes e majorantes pertinentes.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 69, 70, 71, 155, § 4o, II; § 4o-B; § 4o-C, II; 61, II, “h”; Código de Processo Penal, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975586, 0701525-34.2024.8.07.0011, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06.03.2025, DJe 17.03.2025; TJDFT, Acórdão 1965921, 0700802-36.2024.8.07.0004, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 06.02.2025, DJe 24.02.2025; TJDFT, Acórdão 1986661, 0716126-52.2023.8.07.0020, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 03.04.2025, DJe 14.04.2025.